Tribunal: TJSP
Processo: 1040270-02.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO/ APOSENTADORIA – FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA - REAJUSTES SALARIAIS DO IPC DE 84,93% PARA O MÊS DE MARÇO/1990 E 44,80% PARA O MÊS DE ABRIL/1990 – Aplicação ao caso da Súmula 85 do STJ, por determinação de julgado da C. Corte Superior, em recurso especial – No mérito, a ação é improcedente – Impossibilidade do direito à complementação de pensão aos aposentados e pensionistas da extinta FEPASA, ante a revogação da Lei n.o 7.788/89 pela MP n.o 154/90 (convertida na Lei n.o 8.020/90, que instituiu o 'Plano Collor I'), por ausência de amparo legal ao pretendido – Precedentes do TJSP – Mantida improcedente a ação, por fundamento diverso da r. sentença, sem majoração dos honorários, dada a anterioridade da sentença e da apelação (na vigência do CPC/1973), nos termos do disposto no art. 14 do CPC/2015– Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1040270-02.2014.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – RETORNO DO STJ – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO/ APOSENTADORIA – FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA - REAJUSTES SALARIAIS DO IPC DE 84,93% PARA O MÊS DE MARÇO/1990 E 44,80% PARA O MÊS DE ABRIL/1990 – Aplicação ao caso da Súmula 85 do STJ, por determinação de julgado da C. Corte Superior, em recurso especial – No mérito, a ação é improcedente – Impossibilidade do direito à

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – RETORNO DO STJ – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO/ APOSENTADORIA – FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA - REAJUSTES SALARIAIS DO IPC DE 84,93% PARA O MÊS DE MARÇO/1990 E 44,80% PARA O MÊS DE ABRIL/1990 – Aplicação ao caso da Súmula 85 do STJ, por determinação de julgado da C. Corte Superior, em recurso especial – No mérito, a ação é improcedente – Impossibilidade do direito à complementação de pensão aos aposentados e pensionistas da extinta FEPASA, ante a revogação da Lei n.o 7.788/89 pela MP n.o 154/90 (convertida na Lei n.o 8.020/90, que instituiu o 'Plano Collor I'), por ausência de amparo legal ao pretendido – Precedentes do TJSP – Mantida improcedente a ação, por fundamento diverso da r. sentença, sem majoração dos honorários, dada a anterioridade da sentença e da apelação (na vigência do CPC/1973), nos termos do disposto no art. 14 do CPC/2015– Recurso desprovido.